Tribunal: STJ
Processo: 1041475-76.2024.8.26.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2257692 - SP(2026/0041904-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO
PAULO - SABESP
ADVOGADOS
: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - SP178962
RECORRIDO
: JESSICA PEREIRA COSTA
ADVOGADA
: MARIAH SOUZA AGUIAR - SP492309
EMENTA
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. ESPECÍFICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
NÃO ENFRENTOU A MATÉRIA À LUZ DO
DO
ART. 139
CPC/2015.
OUTORGA DE PODERES POR MEIO DE PROCURAÇÃO COM FIRMA
RECONHECIDA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO COMBATIDO.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
SÚMULA N. 283/STF.
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
SÚMULA N. 7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Na hipótese dos autos, inicialmente, nota-se que o Tribunal de
origem não apreciou o capítulo relativo ao
do
motivo pelo
art. 139
CPC/2015,
qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n.
211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo
").
2. Ademais, a Corte de origem assentou, com base no quadro
processual delineado, que a “declaração de próprio punho” exigida não
constitui documento indispensável à propositura da demanda, sobretudo
diante da existência de procuração com firma reconhecida, e que não seria
possível indeferir a inicial por sua ausência (fls. 215). A parte recorrente, no
entanto, deixou de impugnar o referido fundamento, razão pela qual incide, in
o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
casu,
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles"). Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.290.902/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.101.031/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
3. Por fim, extrai-se do acórdão atacado e das razões recursais que o
acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-
probatório, especialmente para reavaliar se houve juntada de procuração com
firma reconhecida, o que não se admite ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56113527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4ea561cc-420e-4be8-9306-d58679df637f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4ea561cc-420e-4be8-9306-d58679df637f

RECURSO ESPECIAL No 2257692 - SP(2026/0041904-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO
PAULO - SABESP
ADVOGADOS
: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - SP178962
RECORRIDO
: JESSICA PEREIRA COSTA
ADVOGADA
: MARIAH SOUZA AGUIAR - SP492309
EMENTA
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. ESPECÍFICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
NÃO ENFRENTOU A MATÉRIA À LUZ DO
DO
ART. 139
CPC/2015.
OUTORGA DE PODERES POR MEIO DE PROCURAÇÃO COM FIRMA
RECONHECIDA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO COMBATIDO.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
SÚMULA N. 283/STF.
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
SÚMULA N. 7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Na hipótese dos autos, inicialmente, nota-se que o Tribunal de
origem não apreciou o capítulo relativo ao
do
motivo pelo
art. 139
CPC/2015,
qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n.
211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo
").
2. Ademais, a Corte de origem assentou, com base no quadro
processual delineado, que a “declaração de próprio punho” exigida não
constitui documento indispensável à propositura da demanda, sobretudo
diante da existência de procuração com firma reconhecida, e que não seria
possível indeferir a inicial por sua ausência (fls. 215). A parte recorrente, no
entanto, deixou de impugnar o referido fundamento, razão pela qual incide, in
o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
casu,
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles"). Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.290.902/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.101.031/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
3. Por fim, extrai-se do acórdão atacado e das razões recursais que o
acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-
probatório, especialmente para reavaliar se houve juntada de procuração com
firma reconhecida, o que não se admite ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. Recurso Especial não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55776929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:32
Código de Controle do Documento: eaae9197-fcf6-483d-babf-c82c3af6c20b

Trata-se de recurso especial interposto por Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo – SABESP contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo proferido na Apelação Cível n. 1041475-76.2024.8.26.0001, assim ementado
(fl. 211):
DIREITO
CIVIL.
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO, COM
FIRMA RECONHECIDA, DEMONSTRANDO CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS
CONSEQUÊNCIAS DE EVENTUAL CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação contra
sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do
mérito em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização
por danos morais. A autora alega decisão surpresa e que juntou procuração com
firma reconhecida, sendo desnecessária a declaração exigida pelo juízo. 2. A
declaração requisitada pelo juízo não é documento indispensável à propositura da
demanda. A autora já juntou procuração com firma reconhecida, pressupondo-se
conhecimento das consequências do ajuizamento da ação. 3. Recurso provido, com
determinação.

Não foram opostos embargos de declaração na origem.
Nas razões do recurso especial fundamentado no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, a recorrente sustenta violação dos arts. 139, 321 e 330 do Código
de Processo Civil, defendendo (i) o poder-dever do magistrado de
atos
prevenir/reprimir
contrários à dignidade da justiça (litigância predatória), legitimando a exigência de
declaração de próprio punho; (ii) a indispensabilidade contextual de tal documento, cujo
descumprimento impõe, por força do
parágrafo único, o indeferimento da
art. 321,
inicial; e (iii) a aplicação do
IV, ante a ausência de pressuposto de constituição e
art. 330,
desenvolvimento válido. Cita a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça e
precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 225-229). Requer o conhecimento e
provimento do recurso (fls. 229).
É o relatório.
VOTO
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia,
consignou (fls. 212-215):
Trata-se de apelação contra a sentença de fls.
proferida em ação
70/75,
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos
morais, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, do Código de
Processo Civil. (...) Emendada a inicial, com a juntada de procuração, com firma
reconhecida (fls.
) e extrato atualizado dos órgãos de proteção ao crédito (fls.
49/50
), o juízo a quo concedeu ‘o prazo de cinco dias para integral cumprimento da
54/58
Documento eletrônico VDA55776929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:32
Código de Controle do Documento: eaae9197-fcf6-483d-babf-c82c3af6c20b

decisão de fls.
visto que não juntada declaração, de próprio punho, com firma
33/34,
reconhecida, negando a existência de qualquer relação jurídica com a parte ré (...)
(item “b”); e não juntado comprovante de residência (...) (item “c”), sob pena de
indeferimento’ (fls. 59). (...) Após manifestação da autora, sobreveio a sentença de
indeferimento da petição inicial (fls.
). Ou seja, o indeferimento da petição
70/75
inicial se deveu por não ter a requerente juntado ‘declaração de próprio punho com
firma reconhecida, demonstrando ciência inequívoca das consequências advindas de
eventual condenação por litigância de má-fé, mesmo no caso de concessão da
justiça gratuita’. Contudo, a autora encartou procuração assinada de próprio punho,
com firma reconhecida (fls.
), pressupondo-se tenha pleno conhecimento das
49/50
consequências do ajuizamento, afinal, nos termos do
o da Lei de Introdução às
art. 3
normas do Direito Brasileiro (Decreto-
, ninguém se escusa de
lei 4.657/1942)
cumprir a lei, alegando que não a conhece. Assim, conclui-se que a declaração
requisitada pelo juízo sentenciante não é documento indispensável à propositura de
demanda, não podendo, portanto, levar ao indeferimento da petição inicial por vir
aos autos. (...) Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a
sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Inicialmente, nota-se que o Tribunal de origem não apreciou o capítulo
relativo ao
do
motivo pelo qual está ausente o necessário
art. 139
CPC/2015,
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
").
a quo
Ademais, a Corte de origem assentou, com base no quadro processual
delineado, que a “declaração de próprio punho” exigida não constitui documento
indispensável à propositura da demanda, sobretudo diante da existência de procuração
com firma reconhecida, e que não seria possível indeferir a inicial por sua ausência (fl.
215).
A parte recorrente, no entanto, deixou de impugnar o referido fundamento,
razão pela qual incide,
o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o
in casu,
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles"). Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 2.290.902/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
relatora
18/12/2023,
20/12/2023;
REsp n. 2.101.031/RJ,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
Por fim, extrai-se do acórdão atacado e das razões recursais que o acolhimento
da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente
para reavaliar se houve juntada de procuração com firma reconhecida, o que não se
admite ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA55776929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:32
Código de Controle do Documento: eaae9197-fcf6-483d-babf-c82c3af6c20b

É como voto.
Documento eletrônico VDA55776929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:32
Código de Controle do Documento: eaae9197-fcf6-483d-babf-c82c3af6c20b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.257.692 / SP
Número Registro: 2026/0041904-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10414757620248260001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO
PAULO - SABESP
ADVOGADOS
: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - SP178962
RECORRIDO
: JESSICA PEREIRA COSTA
ADVOGADA
: MARIAH SOUZA AGUIAR - SP492309
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56078222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:34
Código de Controle do Documento: 418eb7ae-89c8-463e-b010-a064457e8058

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:34
Código de Controle do Documento: 418eb7ae-89c8-463e-b010-a064457e8058